Tribunal: STF
Processo: Rcl 72167
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Latam Airlines Group S/A contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.289.629/SP), que teria, em tese, violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 210-RG, RE 636.331, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme já demonstrado no preâmbulo desta peça, a Reclamante é parte nos autos do processo nº.1289629/SP (2011/0256645-7) Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência em Recurso Especial, diante de ação indenizatória proposta em face desta Reclamante, tendo em vista o transporte internacional de carga realizado por esta Reclamante para o segurado da parte contrária.



    Após o avançar da marcha processual, os autos de origem chegaram ao Supremo Tribunal Federal sob o RE nº 1047443, sendo que à época os autos foram remetidos à origem tendo em vista a repercussão geral do Tema 210, questão que era debatida nos autos.



    [...]



    Em sede de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Tema 210, o Superior Tribunal de Justiça, com base no juízo de retratação do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, deu provimento aos embargos de divergência opostos por esta Reclamante para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto, aplicando-se a Convenção de Montreal. 



    Diante de acertada decisão que aplicou o Tema 210 ao caso, a Chubb Seguros Brasil S/A opôs embargos de declaração, afirmando não ser o caso de incidência do Tema 210. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar os embargos de declaração da seguradora deu provimento para negar os embargos de divergência anteriormente interpostos por esta Reclamante, sob a alegação de que o Tema 210 não seria aplicável aos casos de transporte aéreo internacional de cargas, o que claramente é uma afronta ao que já foi decidido e pacificado por este C. Supremo Tribunal Federal. 



    Neste passo, resta claro que a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça ao mencionar que o Tema 210 não se aplica ao caso por se tratar de transporte internacional de carga e não de pessoas ou bagagens, viola, sem margem de dúvida, a autoridade das decisões do STF, motivo da presente reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer “seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para fins de seja observada a devida aplicação do Tema 210 nos casos que envolvam transporte aéreo internacional de cargas”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No caso, o pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, foi interposto Recurso Extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Embargos de Divergência em Recurso Especial, por inexistência de dissídio interpretativo atual.



    Admitido o recurso e recebido o processo nesta SUPREMA CORTE, foi proferida decisão nos autos do RE 1.047.443/SP. Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)”



    Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de recurso extraordinário, é inviável a Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente